Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001348-78.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VILMA FERREIRA LEITE - CPF: 482.028.861-04 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SENTENÇA. DESCONTO DE VALORES DEVIDOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. NOVO CÁLCULO. LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 251536196, na reclamação no
1001348-78.2022.8.11.0003,
do 1o JEC de Rondonópolis, que reconheceu o excesso a execução.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- da violação a coisa julgada; - da ausência de excesso a execução.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da violação a coisa julgada.

Estabilizada a decisão em primeiro grau, é incabível, na fase de cumprimento de sentença, a exclusão de férias devidas sob o argumento de que já teriam sido pagas, configurando violação à coisa julgada.

Na sentença proferida no id. 251536176, os pedidos iniciais foram declarados procedentes, condenando o Estado ao pagamento de férias de 45 (
quarenta e cinco
) dias acrescidos de 1/3, devidos à Recorrente. Restou fundamentado que o reclamado/recorrido não conseguiu demonstrar a quitação das férias pleiteadas. Conforme trecho da sentença:

“Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento das verbas pleiteadas durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
o reclamante ao percebimento dos montantes.”

Todavia, o cálculo apresentado pelo Recorrido e homologado na sentença de id. 251536196 exclui, de maneira arbitrária, valores sob a alegação de que teriam sido pagos durante a vigência do contrato. Tal exclusão não foi determinada na sentença que extinguiu a fase de conhecimento, caracterizando, portanto, afronta ao instituto da coisa julgada.

- do juros e correção.

Nas condenações judiciais envolvendo a Fazenda Pública, o IPCA-E é o índice aplicável para a correção monetária até a entrada em vigor da EC no 113/2021, conforme jurisprudência consolidada no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Com a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, que entrou em vigor em 9/10/2021, o regime de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública foi alterado substancialmente. A partir dessa data, a taxa SELIC passou a ser o único índice aplicável para os encargos moratórios (
correção monetária e juros de mora
), conforme o art. 3o da referida Emenda.

A taxa SELIC, que é acumulada mensalmente, substitui tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme a orientação dada pelos tribunais superiores. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a SELIC não pode ser aplicada cumulativamente com outros índices de correção monetária ou juros, evitando assim o
bis in idem
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é claro ao estabelecer que a SELIC, por ser uma taxa de natureza híbrida, já engloba os dois encargos.

Os cálculos apresentados pela recorrente foram realizados utilizando o índice IPCA-E, enquanto os valores, a partir de 09/12/2021, deveriam ter como referencial a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora.

Assim, conclui-se que o cálculo de id. 251536181 apresentados pela recorrente contêm equívoco quanto aos critérios aplicados para atualização monetária e incidência de juros. Da mesma forma, o cálculo apresentado pela recorrida é igualmente incorreto, tendo em vista a exclusão unilateral de parte das verbas devidas, sob o argumento de que já teriam sido pagas, o que não encontra respaldo na decisão judicial que extinguiu a fase de conhecimento.

Nesse contexto, a realização de novo cálculo, observando as fundamentações aqui expostas, é medida que se impõe para assegurar a regularidade e a exatidão da apuração dos valores devidos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
anular o cálculo homologado;
a.3)
determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apresentação de novo cálculo, por perícia judicial, observados os limites da coisa julgada.
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025